Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701624-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTON DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O agravante informa que é idoso e portador de neoplasia maligna e que o tempo de espera ultrapassou o prazo estabelecido pela Lei 12.732/2012. Afirma, ainda, que embora o relatório médico não tenha indicado haver risco de progressão, apontou risco de sofrimento psíquico, evidenciado pelo uso da bolsa de colostomia por tempo excessivo. DECIDO. Com razão o agravante. No caso, a liminar foi indeferida por não “haver risco de progressão rápida da doença, bem como a demanda não é sensível ao tempo”. Entretanto, a parte foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon e tem 74 anos e foi classificado no Sistema como risco AMARELO – Urgência. O relatório médico também informa que a parte está utilizando bolsa de colostomia por tempo excessivo, o que pode causar ao agravante risco de sofrimento psíquico, sendo o exame de colonoscopia necessário para posterior cirurgia de reconstituição de trânsito intestinal e, consequentemente retirada da bolsa de colostomia (ID 71991389 - Pág. 43). Tais fatos demostram a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante. Ademais, dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Já o § 3o do supracitado artigo afirma que nas situações “em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável”. No caso, o pedido foi incluído na lista de regulação em 02/10/2024 (ID 71991389 - Pág. 44), razão pela qual os prazos estipulados pelo juízo a quo extrapolarão a determinação legal. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, modifico a decisão anterior e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante, no prazo máximo de 30 dias, exame de COLONOSCOPIA, nos termos da prescrição médica. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito